Tribunal: TJSP
Processo: 2077105-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação indenizatória por danos morais e materiais embasada em morte por suposto erro médico ocorrido em hospital público de Taboão da Serra, postergou para a sentença a análise da preliminar de ilegitimidade passiva. Mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC de rigor – Ilegitimidade passiva dos médicos manifesta – Inteligência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em ação indenizatória por danos morais e materiais embasada em morte por suposto erro médico ocorrido em hospital público de Taboão da Serra, postergou para a sentença a análise da preliminar de ilegitimidade passiva. Mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC de rigor – Ilegitimidade passiva dos médicos manifesta – Inteligência do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e Tema 940 do STF. AGRAVO PROVIDO, com extensão aos interessados Thiago e Maurício.